Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700723-25.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS EMBARGADO: PEDRO HENRIQUE GABETO BARBOSA, ANA LUISA GABETO BARBOSA DECISÃO Determino o sobrestamento dos presentes embargos até o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo Distrito Federal e FEPEC-DF, nos autos dos Embargos de Declaração 0004323-52.2018.8.07.0000 (incidente de uniformização de jurisprudência). Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator